Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-89.2020.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos etc.
Em detido exame dos autos, constata-se que se trata de recurso de Recurso de Apelação contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO– MT, todavia, o referido processo foi distribuído equivocadamente para a Turma Recursal, devendo, portanto, ser providenciada a redistribuição do presente Agravo de Instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as baixas de estilo.
Às providências.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito/Relator